Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727590-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0710287-32.2021.8.07.0015) em ação de liquidação de sociedade limitada ajuizada por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO. O réu/agravante requereu a reforma da decisão agravada para que não fosse recebido o pedido de liquidação total da sociedade em face da irregularidade e inexistência de dissolução total da Atlas Holding, bem como para que o feito fosse extinto sem resolução de mérito, em razão da liquidação proposta ser juridicamente impossível e os pedidos apresentados são incompatíveis entre si, além da nítida falta de interesse processual. Ou, caso assim não entenda, deve ser concedido efeito suspensivo para suspensão imediata da decisão agravada até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento e/ou seja deferida, desde logo, a antecipação da tutela recursal para restabelecer imediatamente os anúncios de venda dos imóveis da sociedade, conforme razões alhures que demonstram a ausência de risco ou perigo de dano para qualquer dos sócios, para sociedade e para a dissolução/liquidação da sociedade, bem como para revogar a decisão objurgada com relação aos imóveis que são de propriedade exclusiva do Agravante. Preparo devidamente recolhido (ID. 28550543). Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 28595135). Interposto agravo interno (ID. 29374840). Em contrarrazões, os agravados suscitaram a intempestividade do agravo de instrumento e do agravo interno (ID. 29715559 e 29749834). Manifestação do agravante pela tempestividade dos recursos (ID. 30573019). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso dos autos, o presente agravo de instrumento não merece ser acolhido por ser intempestivo. Na origem, trata-se de ação de ação de liquidação de sociedade limitada, de no 0710287-32.2021.8.07.0015. Contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência dos autos principais, foram interpostos dois agravos de instrumento, o primeiro, interposto pelos autores, de no 0723812-29.2021.8.07.0000 e o presente agravo, interposto pelo réu Alexandre de Faria Coelho, no 0727590-07.2021.8.07.0000. Nos autos do AI 0723812-29.2021.8.07.0000 (ID. 27601408), foi deferida a antecipação da tutela recursal para nomear liquidante judicial. Contra essa decisão, o ora agravante Alexandre de Faria Coelho interpôs agravo interno (ID. 27824371), em 02/08/2021, antes de ser citado nos autos da ação principal. Analisando o teor do agravo interno, verifica-se que o agravante Alexandre tinha pleno conhecimento da ação principal e da decisão agravada, visto que discorreu sobre os fatos, transcreveu a decisão agravada e apresentou defesa de forma minuciosa, tanto que a decisão liminar foi reconsiderada, tendo sido revogada a decisão que antecipou os efeitos da tutela no agravo de instrumento até manifestação em audiência de conciliação (ID. 28883725). Ainda, o réu/agravante é advogado legalmente habilitado e está atuando em causa própria. Nesse cenário, ainda que a manifestação tenha ocorrido em sede de agravo de instrumento, a ciência do réu em relação à ação principal é irrefutável, de forma que está caraterizado o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do §1o do artigo 239 do CPC. Nesse sentido, verificam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. OFENSAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. [...] 2. O comparecimento espontâneo aos autos supre a citação do réu, especialmente quando este é advogado legalmente habilitado e demonstrou ânimo de atuar em causa própria para sua defesa. [...] (Acórdão 1368934, 07385011220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O comparecimento espontâneo da parte ré aos autos, com a regular apresentação de defesa, supre eventual nulidade da citação. [...] (Acórdão 1369256, 07026115220208070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. 2. No entanto, doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação, ou sua manifestação deve inequivocamente apresentar ânimo de defesa. [...] (Acórdão 1330877, 07478807720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COMO CURADORA ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA E DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APRESENTAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO EXEQUENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. [...] 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior somente a presença voluntária do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa caracterizaria o comparecimento espontâneo apto a autorizar a dispensa da citação. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1612743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1o, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) O REsp 1.310.704/MS, citado pelo agravante em sua defesa, não se aplica aos autos, pois se trata de apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, e não de apresentação de defesa através do agravo interno, como no caso em tela. Portanto, como o agravo interno nos autos no 0723812-29.2021.8.07.0000 foi interposto em 02/08/2021, conforme certidão de ID. 27825054 daqueles autos, o prazo para contestação e demais manifestações de defesa iniciou-se em 03/08/2021 (terça-feira). Cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a mesma decisão agravada nos autos no 0723812-29 e no qual o agravante apresentou o agravo interno, em 02/08/2021, e onde demonstrou pleno conhecimento dos termos da decisão agravada e da ação principal. É dizer: se o agravante, ainda não citado nos autos principais, apresentou defesa minuciosa (agravo interno) demonstrando conhecimento do teor de determinada decisão e da ação principal, o prazo para que venha a se manifestar especificamente contra a mesma decisão da qual já tinha irrefutável conhecimento se inicia com a data da ciência, no caso, 02/08/2021, quando interpôs o agravo interno. Logo, o prazo recursal iniciou-se dia 03/08/2021 (terça-feira) e findou-se dia 24/08/2021, considerando o prazo recursal de 15 dias úteis. Contudo, o presente agravo foi interposto apenas em 26/08/2021 (quinta-feira), dois dias após o fim do prazo de 15 dias para a interposição de agravo de instrumento, sendo, portanto, intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora